Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710674-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA, M. J. R. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (requerida) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 86343515 dos autos originais) que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0700008-02.2021.8.07.0010, decretou sua revelia. Transcrevo trecho do decisum hostilizado: “Converto o julgamento em diligência. Nos termos da certidão ID 86268402, verifica-se que a parte requerida, não obstante ter sido regularmente citada, não apresentou defesa. Decreto, pois, sua REVELIA. Cadastre-se.” Narra a parte Agravante estar sendo demandada na origem em razão de obrigação de fazer. Aduz, em síntese, que não foi expedido qualquer mandado de citação, sendo certo que compareceu espontaneamente nos autos em 03/03/2021, por isso o prazo para contestar escoaria somente em 24/03/2021, por isso, o decisum decretando sua revelia em 17/03/2021 (ID 86343515) não deve subsistir. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a ação de origem até julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão, para afastar a revelia. Preparo recolhido no ID 24815911. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão que decretou sua revelia. Destaco trecho do decisum vergastado (ID 86343515 dos autos originais): “Converto o julgamento em diligência. Nos termos da certidão ID 86268402, verifica-se que a parte requerida, não obstante ter sido regularmente citada, não apresentou defesa. Decreto, pois, sua REVELIA. Cadastre-se.” Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A Agravante alega que não foi citada e que teria comparecido espontaneamente aos autos em 24/03/2021, quando então começaria a fluir seu prazo de contestar, por isso, equivocada a r. decisão agravada. De uma análise superficial dos andamentos do processo de origem denota-se que, no ID 13477588, consta que a parte agravante foi citada via sistema em 12/02/2021 e o prazo para contestar teria se escoado em 10/03/2021. Em consulta ao sistema das entidades parceiras, constata-se que a Agravante (AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - CNPJ 29.309.127/0001-79) é cadastrado para receber citações e intimações via sistema desde 09/03/2020. Com efeito, de acordo com a Lei n. 11.419/2006, que versa acerca da informatização do processo digital, a comunicação processual feita por meio eletrônico serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No âmbito deste TJDFT vigora a Portaria GPR 239, de 07 de fevereiro de 2019, segundo a qual: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados." (Destacou-se) Portanto, em um Juízo de Cognição sumária, conclui-se, em tese, que razão não assiste ao agravante quanto a alegação de que não fora citado nos autos. Logo, afere-se ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, razão pela qual, de rigor negar o pedido e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator